Tribunal: TJMT
Processo: 0030554-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030554-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (EMBARGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÕES DE MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL (APART-HOTEL - FLAT) COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE HOTELEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE ENTREGA DAS CHAVES, VISTORIA E ENTREGA DE MANUAL DE PROPRIETÁRIO AO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ORDEM ESTRUTURAL DO IMÓVEL CONSTRUÍDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NÃO JUSTIFICADO – VIABILIDADE DA RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1023 DO CPC – PRAZO CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA -

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

É inadmissível o recurso de embargos de declaração quando ausente o requisito de tempestividade (Art. 1.023, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face do acórdão lançado nos autos de Apelação Cível n.
0030554-84.2015.8.11.0041,
na qual figuram como Apelante
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como Apelado
ALMINO AFONSO FERNANDES,
com resultado de desprovimento do recurso, sendo mantida a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na - Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0030554-84.2015.8.11.0041 – Código n. 1016964,, ajuizada por ALMINO AFONSO FERNANDES, para: 1) Declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes; 2) Que a ré proceda a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 3) Condenar a parte ré ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 4) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. E, ainda, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, CONDENAR a Requerida Apelante no pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, além de fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Embargante, por meio da petição constante do ID. Num. 106357487, requer que seja reconhecida a tempestividade recursal, defendendo a supremacia da intimação formalizada por meio do portal eletrônico sobra à efetivada pelo Diário da Justiça Eletrônico.

No mérito, a Embargante alega a ocorrência de obscuridade, eis que a fundamentação do acórdão aponta o interesse de agir decorrente do contrato e da aplicação da cláusula quarta e sexta da avença; todavia, “(...) o Embargante tenta denunciar desde o primeiro embargos relativo a sentença, quer seja a existência de um contexto negocial completamente distinto daquele alegado na inicial, inclusive com prova nos autos que denunciam a trama arquitetada pelo Embargado para desistir do negócio jurídico. Em que se pese o Relator tenha afirmado em seu voto que “ainda que tenha sido adquirido para fins de investimento não retira, sobremaneira, a obrigação da Apelada (leia-se Apelante), conforme disposto no próprio contrato, especialmente no que tange à entrega das chaves, vistoria, entrega de manual do proprietário, a discussão acerca da inexistência do interesse de agir não limitou-se ao fato de existir cláusula contratual prevendo que a aquisição do bem seria na modalidade de investimento”. (ID. Num. 106357487 - Pág. 3)

Assevera que “(...) o Embargado mentiu em juízo quando distribuiu a ação afirmando não ter recebido sua unidade, mesmo estando em dia com as parcelas compromissadas – FATOS QUE NÃO CONSTAM DA AVALIAÇÃO DO ACORDÃO”; que Conforme dito na apelação, que RESTOU COMPROVADO PELO PRÓPRIO EMBARGADO (PETIÇÃO DE FLS. 505/510) QUE A EMPRESA HOTELEIRA FOI QUEM PROMOVEU AÇÃO JUDICIAL QUESTIONANDO A REGULARIDADE E VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DOS IMÓVEIS (DOCUMENTOS DE FLS. 511/1.452). Ou seja, o próprio Embargado provou que carecia de interesse de agir em relação a pretensão de receber e vistoriar o imóvel (ante a outorga do mesmo para a rede hoteleira), inclusive, para fins de “fiscalizar e anuir ou não com a condição do imóvel”, na medida em que tal legitimidade era da exploradora direta do empreendimento, cabendo a ele apenas auferir o resultado desta exploração. Tal prova (NÃO VALORADA PELO TRIBUNAL), deflagra a maliciosa tentativa do Embargado em rescindir o contrato por problemas que não conseguiu superar frente a administradora – o que não é de responsabilidade da Embargante”. (ID. Num. 106357487 - Pág. 3 e 4 )

Diz que “(...) o Embargado recebeu sim sua unidade, no entanto, no ato do recebimento, outorgou os direitos de posse direta, bem ainda os de vistoria do imóvel a própria empresa hoteleira que passou a fazer a administração do bem”. (ID. Num. 106357487 - Pág. 4)

Aponta que “(...) FATO É QUE NÃO FORAM NECESSÁRIOS NEM MESMO 30 DIAS, O IMÓVEL FORA DEVIDAMENTE ENTREGUE AO EMBARGADO, POIS COMO VISTO EM 15/05/2014 (APENAS QUINZE DIAS APÓS O PRAZO), O MESMO CEDEU INCONTESTAVELMENTE SUA POSSE E VISTORIA A ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, ANUINDO COM AS ASSEMBLEIAS REALIZADA EM 29/10/2013 (FLS. 269/271) E 26/03/2014 (...)”. (ID. Num. 106357487 - Pág. 8)

Frisa que “(...) há provas nos autos de que o Embargado efetivamente recebeu seu FLAT, e isso ocorreu de forma quando anuiu com a cessão da posse e da vistoria dos imóveis pela empresa Transamérica, que já tinha sagrado-se vencedora quanto a condução do empreendimento como um todo, ficando os adquirentes, habilitados tão somente para o recebimento dos dividendos”; que “(...) É incontroversa a prova documental de fls. 255/256, pela qual o Embargado anuiu expressamente com as assembleias realizadas em 29/10/2013 (fls. 269/271) e 26/03/2014 (fls. 265/268), de modo que naquele documento, inclusive, comprometeu-se a assinar um aditivo contratual após a implementação hoteleira”. (ID. Num. 106357487 - Pág. 11)

Argumenta que ficou prejudicado em seu exercício de defesa e também que a obscuridade e a omissão em não se manifestar sobre pontos controvertidos maculam o acórdão, à luz do artigo 489, § 1o do CPC.

Requer os embargos sejam recebidos e acolhidos para o fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades denunciadas.

Prequestiona os artigos 141, 341, 371, 435, 436 IV, 489 §1o IV do CPC/2015, bem ainda, os artigos 113, 422 e 476 do Código Civil.

Em contrarrazões, o Embargado arguiu intempestividade dos embargos. E no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

– PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

Não há a menor condição de reconhecimento da tempestividade recursal.

Conforme certificado, o acórdão da apelação foi publicado em 17/9/2021, ou seja, a partir daí começa a fluir o prazo recursal, que escoou em 08/10/2021,

nos termos do que prevê o art. 1.023, do Código de Processo Civil:

Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.

Intimadas as partes regularmente, é responsabilidade do patrono da causa acompanhar a publicação no órgão oficial dos atos do processo e proceder à contagem do prazo com base nas intimações respectivas
(STJ - EDcl no AREsp 196.783/RS)
.

Assim, não há qualquer pertinência na alegação de prevalência da intimação pelo portal eletrônico em face à publicação pelo Diário Eletrônico, ressaltando-se que não há sequer indício de que houve duas intimações como quer fazer crer a empresa Embargante.

Assim sendo, atento à data de publicação do acórdão – em 17-09-2021, é incontestável a intempestividade recursal, devendo prevalecer a certidão de decurso de prazo.

Com esses apontamentos,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto ausente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022